Tribunal: TJPA
Processo: 0001850-63.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001850-54.2009.8.14.0049
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSENILDO CANCIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM CORRESPONDENCIAS DO REQUERIDO, INFORMANDO SOBRE A INCUSÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE EMISSORES DE CHEQUES SEM FUNDOS- CCF, EM RAZÃO DE CHEQUES DEVOLVIDOS EM SUA CONTA. AUTOR QUE SUSTENTA QUE NUNCA POSSUIU TALONÁRIO DE CHEQUES. EVIDENCIAS DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVA QUE OS CHEQUES FORAM EMITIDOS PELO AUTOR. PROVA PERICIAL PREJUDICADA EM RAZÃO DA REQUERIDA NÃO TER APRESENTADO OS CHEQUES ORIGINAIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CONDENADO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), ALÉM HONORÁRIOS, EM 20% DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO ATACAM DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, BEM COMO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. APELO DESPROVIDO.

I- PRESCRIÇÃO: AÇÃO PROPOSTA 01(UM) ANO APÓS A DATA DE EMISSÃO DOS CHEQUES, DENTRO DO PRAZO DO ART. 206 DO CC. REJEITADA.

II- MÉRITO: REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DE SEU COMPORTAMENTO, PREJUDICANDO PROVA PERICIAL. RESPONDABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

III- EXISTENCIA DO DANO MORAL: INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE EMISSORES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DANO QUE INDEPENDE DE PROVA.

IV- VALOR DOS DANOS MORAIS: VALOR ARBITRADO, NO MONTANTE DE R$9.000,00 (NOVE MIL REAIS), QUE OBSERVA OS CRITERIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDO.

V- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: OBSERVADO O PREVISTO NO CPC, NO §2º DO ART. 85 DO CPC.

VI- RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por ROSENILDO CÂNCIO DOS SANTOS.

Consta da inicial: 1) No dia 12.06.2008, o autor recebeu correspondência da requerida, onde esta solicitava o comparecimento do autor à agência, a fim de esclarecer transferência do valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais), que houvera sido feita à conta do autor, e questionada pelo titular da conta originária; 2) que na sequência, passou a receber várias correspondências dando conta do envio de seu nome para o Cadastro de Emissores de Cheques sem Fundos – CCF, por conta da emissão de diversos cheques sem provisão, a saber: a) cheque nº 850028 (R$ 1.100,00); b) cheque nº 85004 (R$ 1.400,00); c) cheque nº 850030 (R$ 5.000,00); d) cheque nº 850028 (R$ 990,00); e) cheque nº 850031 (R$ 2.200,00); f) cheque nº 850003 (R$ 2.800,00), e g) cheque nº 850005 (R$ 893,50); 3) que o autor nunca foi possuidor de talonário de cheques, e que tendo procurado a instituição bancária, esta não tomou qualquer providência para resolver a situação, levando o autor a registrar o competente boletim de ocorrência.

Sustenta que, esgotados todos meios amigáveis para que o Réu se abstenha de efetuar referida cobrança, e diante de todos os constrangimentos vivenciados, se viu compelido a ingressar com a presente demanda, através da qual requer: 1) concessão de tutela antecipada, a fim de que seja de imediato retirado seu nome do CCF, e a não inclusão de seu CPF nos demais cadastros restritivos; 2) Meritoriamente, requer a declaração de inexistência dos débitos questionados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, estimados no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recebidos os autos pelo magistrado de piso, este determinou a citação da parte requerida, que apresentou contestação (ID 1416619), rebatendo genericamente os argumentos da parte autora, para ao final requerer a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Posteriormente, em petição avulsa (ID 1416621), acrescenta: 1) que o autor na verdade era possuidor de conta corrente, e não conta salário, segundo informa; 2) que o único débito que o banco cobra do autor é referente a um empréstimo-crédito salario; 3) que a causa de inscrição do nome do autor no CCF é de conhecimento do mesmo, sendo que seu nome já foi excluído de dito cadastro; 4) que embora os cheques devolvidos não tenham sido de emissão do autor, as transações foram feitas com seu cartão. Reafirma, assim, o pedido de improcedência dos pedidos da inicial.

Audiência de tentativa de conciliação realizada, sem êxito.

Audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as partes e uma testemunha do autor. Em deliberação, foi determinado ao requerido a juntada dos cheques relatados na inicial, a fim de ser realizada a perícia grafotécnica. Em razão de ter o banco apresentado apenas cópias dos cheques, - que se mostraram imprestáveis para a realização da perícia, segundo o Centro de Perícias -, foi dado prazo à requerida para que apresentasse os originais dos cheques, tendo esta permanecido inerte. Desse modo, o magistrado julgou prejudicada a prova pericial, determinado a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide.

Sentença prolatada (ID 1416628), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de reconhecer a inexigibilidade das dívidas discutidas nos autos, determinando ao banco-réu que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos negativadores em razão de tais dívidas, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em razão de tal sentença, a parte requerida interpôs recurso de apelação, onde a recorrente sustenta: 1) inicialmente, aponta prejudicial de prescrição, arguindo para tanto que a pretensão de reparação civil prescreve em 03(três) anos, nos termos do que dispõe o art. 206, §3º do Código Civil, e que, tendo sido os cheques devolvidos no ano de 2008, a pretensão estaria atingida pela prescrição; 2) No mérito, o apelante alega genericamente, a ausência de qualquer vício que macule o negócio firmado com o autor, sendo portanto plenamente exigível. Sustenta a legalidade da conduta da instituição bancária, referindo que o Poder Judiciário não pode intervir nas relações privadas de forma arbitrária, a ponto de declarar nulo um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício. Por fim, sustenta a improcedência do pleito indenizatório, alegando que o valor arbitrado a título de danos morais se mostrou exorbitante, levando ao enriquecimento ilícito. Requer, assim, a procedência do recurso para reforma da sentença, ou, alternativamente, a redução de seu valor. Requer, ainda, a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 1416631).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pela parte demandada pretende a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial pelo autor, declarando a inexigibilidade da dívida referente na ação, a retirada e proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos, além de danos morais, fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

I- Alega o apelante, inicialmente, que a pretensão da parte autora foi atingida pela prescrição, considerando que os cheques devolvidos, e que o autor nega ter emitido, - originando a inscrição de seu nome no CCF -, são datados de 2008. Desse modo, sustenta que a pretensão da reparação do dano encontra-se prescrita, nos termos do que reza o art. 206, §3º do Código Civil.

Não tem razão o recorrente.

Dispõe o art. 206, §3º do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(..)

§3º Em três anos:

(...)

VI- A pretensão de reparação civil. ”

Conforme exposto na inicial, e comprovado pela documentação acostada aos autos, os cheques objeto da presente ação de fato foram emitidos no ano de 2008. Entretanto, a presente ação foi distribuída na origem em 09/10/2009.

Assim, proposta a ação dentro do prazo disposto no art. 206 do Código Civil, fica completamente afastada a prejudicial de prescrição.

II- MÉRITO: No que concerne ao mérito recursal, cumpre ressaltar que o apelante trouxe suas razões de forma absolutamente genérica, sem atacar especificamente os pontos da sentença, parecendo-nos por vezes estar se referindo a outro processo.

No entanto, tendo o mesmo alegado, mesmo que de forma genérica, a regularidade do comportamento da instituição bancária, e para evitar qualquer alegação de cerceamento defesa, passo à análise meritória do recurso.

A situação apresentada nos autos se mostra bastante clara: o autor foi vítima de possível fraude, tendo uma terceira pessoa emitido os cheques em questão – tendo inclusive a própria instituição bancária admitido que os cheques não foram emitidos pelo autor. Em consequência disso, o mesmo teve seu nome incluído no cadastro de emissores de cheques sem fundos – CCF, o que ficou comprovado pelas correspondências enviadas pelo banco ao autor, e juntadas pelo mesmo aos autos.

Mesmo que se colocasse em dúvida se os cheques foram ou não emitidos pelo autor, o magistrado de piso chegou a determinar a perícia grafotécnica nos cheques em questão. Entretanto, tal perícia restou prejudicada em razão de não ter a parte requerida apresentado os originais dos cheques, mesmo devidamente intimada para tal.

De todos os ângulos que se observe, não conseguimos vislumbrar a inexistência de ato ilícito alegada pelo recorrente. A Demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar, sequer minimamente, a regularidade da cobrança e inscrição do nome do autor em cadastros restritivo, levando este inclusive a registrar boletim de ocorrência, diante da inércia da recorrente em resolver o problema.

Nesses casos, a responsabilidade da instituição bancária é evidente, conforme corroborado pela jurisprudência pátria, que atestam a responsabilidade objetiva nesses casos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la
. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. USO INDEVIDO DO NOME E DO CPF DA AUTORA PARA ABERTURA DE CONTA. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS EM CONFERIR A REAL IDENTIDADE DO EMITENTE DOS TÍTULOS DADOS EM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DA PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS. Recurso Cível 71004077087. Julgado 15/07/2013)

III- Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor. Entretanto, no caso em análise, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, - que parece ser a maior evidência -, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

No caso dos autos, ficou comprovada a inscrição do nome do autor no cadastro de emissores de cheque sem fundos – CCF. Muito embora tenha a recorrente afirmado que fez a retirada do nome do mesmo, a inscrição, por si só, já se mostra apta a produzir os danos morais.

III- No que se refere ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), arbitrado a título de danos morais, e reputado exorbitante pelo recorrente, entendo que deve ser mantido, inexistindo qualquer fundamento para sua redução. Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. No caso dos autos, tais critérios foram rigorosamente observados, de modo que mantenho o valor arbitrado.

IV – Sustenta ainda o recorrente a necessidade de redução dos honorários advocatícios arbitrados, fixados em 20% sobre o valor da condenação, por se mostrarem excessivos . Nesse aspecto, mais uma vez padece de razão o apelante.

O CPC, no §2º do art. 85 do CPC bem esclarece que
“
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e as importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso dos autos, entendeu o magistrado, pelas peculiaridades do caso concreto, por arbitrar o PERCENTUAL DE 20% (vinte por cento), aplicando corretamente a lei ao caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO EM QUANTIA IRRISÓRIA, COMPORTANDO AUMENTO. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.

1.Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

2. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários. E a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2º do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8º do art. 85.

3. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2º do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem ser observados.

4. Ainda que não tenha havido condenação ou proveito econômico, é certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), por isso, a verba honorária deve ser fixada à luz do § 2º do art. 85 do CPC. 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. APC 20140111370673. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. julgado em 21.02.2018)

VI- CONCLUSÃO: Por todas as razões expostos, e analisados todos os pontos trazidos à apreciação no presente recurso,
CONHEÇO DO APELO, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os aspectos da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2020